Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-08.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação por danos morais. 1. Banco réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a realização do negócio jurídico. Negócio jurídico inexigível. Restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados. 2. Danos morais. Compensação devida.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação por danos morais. 1. Banco réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a realização do negócio jurídico. Negócio jurídico inexigível. Restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados. 2. Danos morais. Compensação devida. Recurso não provido, com a majoração da verba honorária.